Tribunal: TJSP
Processo: 2252534-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - insurgência contra o decreto de suspensão da ação relativamente ao avalista, coobrigado no título exequendo - suspensão deferida em razão de ter sido concedido, também, a ele o processamento da recuperação judicial por ocupar a posição de produtor rural - suspensão descabida - autonomia da obrigação decorrente do encargo assumido como

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - insurgência contra o decreto de suspensão da ação relativamente ao avalista, coobrigado no título exequendo - suspensão deferida em razão de ter sido concedido, também, a ele o processamento da recuperação judicial por ocupar a posição de produtor rural - suspensão descabida - autonomia da obrigação decorrente do encargo assumido como avalista - arts. 6o,II e 49, §1o da Lei no 11.101/05 - possibilidade de prosseguimento da execução contra o referido coobrigado, e penhora de bens não considerados de capital, e essenciais à sua atividade de produtor rural - agravo provido com observação.